Tribunal: STF
Processo: MI 498
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-06
Data de publicação: 1997-02-06

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO. O mandado de
injunção não é o meio próprio a ver-se declarada inconstitucionalidade
por omissão, considerado ato administrativo do Presidente da República
criando determinado conselho e deixando de contemplar participação
possivelmente assegurada, a entidade sindical, pelo texto
constitucional.